Tribunal: TJDFT
Processo: 0733565-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA EM RELAÇÃO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA INTEGRAL DO PREÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por cooperativa inconformada com sentença que decretou a rescisão de contrato de cessão de direitos de uso sobre fração imobiliária em razão do inadimplemento do réu, mas indeferiu o pedido de reintegração de posse e limitou a condenação pecuniária ao valor das parcelas vencidas à época da ação. A cooperativa recorrente pleiteia: (i) a inclusão do atual ocupante do imóvel na lide, por meio de denunciação ou chamamento ao processo; (ii) a reintegração de posse mesmo sem a presença do atual ocupante nos autos; e (iii) a condenação do réu ao pagamento da integralidade das parcelas do contrato, elevando o débito para mais de R$ 100.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção de terceiro não suscitada oportunamente na origem; (ii) estabelecer se é possível conceder reintegração de posse em desfavor de terceiro ocupante não incluído no polo passivo da ação; (iii) determinar se é juridicamente admissível a cumulação de rescisão contratual com a cobrança integral das parcelas do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intervenção de terceiros deve ser requerida no tempo e modo próprios, conforme previsão dos arts. 119 a 139 do CPC, e não foi objeto de pedido ou decisão na origem, configurando inovação recursal vedada pelos arts. 1.013, § 1o, e 1.014 do CPC.
4. A pretensão de reintegração de posse não pode prosperar contra o réu que não detém a posse do imóvel, tampouco pode alcançar terceiro estranho ao processo, em razão do limite subjetivo da coisa julgada (CPC, art. 506).
5. A sentença que decretou a rescisão contratual, com retorno das partes ao status quo ante, afasta a possibilidade de cobrança integral das parcelas vincendas, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884) e violação ao art. 475 do Código Civil.
6. A cumulação entre resolução do contrato com retomada do bem e a exigência de pagamento de todas as parcelas contratuais mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de requerimento de intervenção de terceiro na fase de conhecimento impede sua apreciação em sede recursal, sob pena de inovação vedada pelo CPC.
2. A reintegração de posse somente pode ser concedida contra quem efetivamente ocupa o bem e integra a relação processual, não se estendendo a terceiros não incluídos na lide.
3. A parte que opta pela rescisão contratual não pode exigir o pagamento integral das parcelas pactuadas, sendo devidas apenas as vencidas até a data da resolução, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1o; 1.014; 119 a 139; 125; 506; 109, § 3o. CC, arts. 475 e 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043052, 0705526-02.2023.8.07.0010, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28/08/2025, DJe 19/09/2025.